Tribunal: TJDFT
Processo: 0050988-12.2007.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0050988-12.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: OZIEL ALVES DE AQUINO DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da sentença proferida nos autos da Ação de Conhecimento pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília. Após a subida dos autos a esta segunda instância, e suspensão do processo em razão existência de repercussão geral (id. 9035264), as partes noticiaram a realização de acordo e assim requerem a homologação do mesmo e a consequente extinção do feito (id. 46420334). É o relatório. DECIDO. Conforme petição de id. 46420334, as partes, requerem a homologação do acordo extrajudicial. Saliento ainda que, os advogados e as partes subscritoras do referido termo de acordo possuem poderes específicos para transigir, consoante procurações de ids. 9035269 e 41345537. Estando os direitos transacionados no âmbito da disponibilidade das partes, com fulcro nos arts. 840 e seguintes do Código Civil, HOMOLOGO O ACORDO noticiado para que produza os efeitos jurídicos almejados. Por consequência extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT. JULGO PREJUDICADO o recurso de apelação interposto nos autos. Consta do acordo sobre os honorários de sucumbência e que as custas e despesas processuais finais serão suportadas pelo Banco. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem os autos a origem com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 23 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora